Tribunal: TJES
Processo: 0051534-88.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051534-88.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL INTERGLOBO ALIMENTOS LTDA - ME

APELADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA APELANTE. PERDA DA CAPACIDADE PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL OPORTUNIZADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes STJ.

2. Diante da inércia da Apelante em proceder à habilitação de seus sucessores no prazo de suspensão do feito, é devido o não conhecimento do recurso, em razão da perda da capacidade processual da Recorrente e da ausência de regularização, com fulcro no art. 70, c/c inciso II, do §2
o
, do art. 313, todos do CPC/15

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051534-88.2014.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COMERCIAL INTERGLOBO ALIMENTOS LTDA – ME.

ADVOGADO : JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR.

RECORRIDO : HOSPITAL SANTA MONICA LTDA.

ADVOGADO : MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO.

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por COMERCIAL INTERGLOBO ALIMENTOS LTDA – ME contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de HOSPITAL SANTA MONICA LTDA., acolheu os embargos monitórios e julgou o feito sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, considerando que o crédito foi incluído em plano de recuperação judicial homologado em juízo.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não ficou demonstrado que o crédito perseguido na inicial está contemplado no Plano de Recuperação Judicial da Recorrida; e (ii) subsidiariamente, o ônus de sucumbência deve ser invertido, vez que pelo princípio da causalidade, foi a inadimplência da Recorrida que deu causa ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em sede de contrarrazões, a Recorrida suscita preliminar pelo não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal (perda de pressuposto processual), diante da extinção da pessoa jurídica Recorrente.

Merece acolhimento a preliminar suscitada.

Na decisão ID 5742051, a Recorrente foi intimada para se manifestar sobre a eventual perda da capacidade processual, suscitada pela Recorrida, procedendo à regularização processual do presente recurso, com a habilitação dos sucessores (sócios) que manifestarem o interesse na sucessão processual, sob pena de não conhecimento do apelo.

No ID 6766581, foi certificado que não houve manifestação da Recorrente.

Com efeito, a extinção da pessoa jurídica enseja a perda da capacidade processual da Recorrente e autoriza a sucessão processual, como requisito de admissibilidade do recurso, por se aplicar ao caso o art. 110, do CPC
1
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.

1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.

2.
O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.

3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.

6.
À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

No caso, o procedimento previsto no artigo 110, c/c art. 313, §§ 1
o
e 2
o
, do CPC/15, foi observado, a partir da suscitação da perda da capacidade processual da Apelante por parte da Apelada, informando que, desde agosto/2021, a empresa deu baixa em sua inscrição, com sua “extinção por encerramento e liquidação voluntária” (fl. 192).

Diante da inércia da Apelante em proceder à habilitação de seus sucessores no prazo de suspensão do feito, é devido o não conhecimento do recurso, em razão da perda da capacidade processual da Recorrente e da ausência de regularização, com fulcro no art. 70, c/c inciso II, do §2
o
, do art. 313, todos do CPC/15
2
.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido o c. STJ: (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

2
Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Art. 313: (...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)